Tribunal: TJDFT
Processo: 0017020-83.2015.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PENAL. RÉU ABSOLVIDO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAQUITISMO PROBATÓRIO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu absolvido da acusação de infringir o artigo 180 do Código Penal, ensejando apelação do Ministério Público pugnando por condenação nos termos da denúncia.
2 No crime de receptação, a análise das circunstâncias da apreensão da res, bem como as condições pessoais do réu, fornecem os indicativos da conduta dolosa, evidenciando que ele agiu consciente e voluntariamente para adquirir o bem, consciente da origem espúria. Mas este caso denota a aquisição de boa-fé um automóvel que cujo vendedor o adquirira fraudulentamente, pagando o preço com cheque de terceiro não resgatado pelo no banco sacado devido à anotação de furto comunicada pela titular da conta. O réu não tinha como saber da aquisição anterior mediante fraude.
3 Apelação não provida.